Tribunal: TJMT
Processo: 1019150-30.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019150-30.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SOFIA BATISTA TAVARES - CPF: 700.860.324-02 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DA SILVA TRIGUEIRO - CPF: 071.772.303-86 (PACIENTE), ALEXANDRE SOUZA CASSIANO DOS SANTOS - CPF: 053.079.414-47 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ALEXANDRE SOUZA CASSIANO DOS SANTOS - CPF: 053.079.414-47 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 1.

ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NA
APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA
E
DO SEU

MODO DE ACONDICIONMDENTO
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
2.
PACIENTE SUPOSTA “MULA DO TRÁFICO”.

INVIABILIDADE DE ANÁLISE NOS LIMITES ESTREITOS DESTE HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE

REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
3
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA.
4
.
ALEGADA DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE E VIOLAÇÃO AO
S
PRINCÍPIO
S
DA
NÃO CULPA E DA
HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

5
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, O
RDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1
.
Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública,
e
videnciada pela gravidade em concreto do delito, em tese, praticado por ele, materializada na grande quantidade de drogas e no modo de acondicionamento da droga,
a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 3
12 do Código de Processo Penal.

2
.
O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discuss
ão se o
paciente é ou não “mula do tráfico” deve ser suscitada e analisada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, viera ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
,

isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere os princípios da não culpa e da homogeneidade.

5
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia caute
lar: garantia da ordem pública.

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pe
l
o
advogad
o

Alexandre Souza Cassiano dos Santos
,

em favor de
Rafael Augusto da Silva Trigueiro
,
apontando como autoridade coatora o Juízo d
a 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
.

Depreende
-se desta impetração

que
o paciente foi preso em flagrante delito
no dia
11
de
julho
de 202
4
, tendo sua custódia sido convertida em preventiva n
o

AuPrFl

1006393-87.2024.8.11.0037
,
acusado
da prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33
,
caput
,
da Lei n. 11.343/06,
por ter sido flagrado
pela Polícia Rodoviária Federal, durante a abordagem do veículo Fiat/Uno Mille, cor vermelha, placa OWH-2678, quando trafegava na Rodovia BR-070,
k
m 287, com sete tabletes de
cocaína,
escondidos em compartimentos ocultos,
pesando
7,140 kg (sete quilogramas e cento e quarenta gramas),
quando
também fo
ram
apreendid
os
a importância de
R$
2.365,00 (dois mil e trezentos e sessenta e cinco reais
)
em espécie
e um aparelho celular da marca Iphone.

Sustenta
,

o
impetrante
,
que
a autoridade acoimada de coator
a
decretou
a p
risão preventiva do
paciente

em decisão
com fundamentação insuficiente e
desproporcional
, eis que
desconhece o
modus operandi
das empreitadas criminosas no tocante ao tráfico de drogas, acrescenta
ndo
, ainda, que
, na espécie,
não estão
presentes os requisitos do art. 3
12 do Código de Processo Penal.

Aduz que
,
no caso em análise
,
existem elementos que apontam que o paciente não
tem
condições de financiar qualquer tipo de empreitada criminosa e que
ele
foi utilizado como “mula” para o transporte da droga apreendida,
sendo provável a incidência do tráfico privilegiado,
razão pela qual sustenta que a decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora destoou do entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal
;
destacando, ainda, que a quantidade da droga apreendida não é elemento idôneo para justificar a necessidade de se acautelar a ordem pública com o encarceramento do paciente.

Afirma que
,
em caso de eventual condenação
,

a

pena
a ser
imposta ao paciente será inferior a
4

(
quatro
)
anos,
eis
que o caso se amolda ao art. 33
, § 4º, da Lei n. 11.343/06
, razão pela qual entende que
sua
custódia cautelar

viola o
s
princípio
s
da
homogeneidade e da
presunção da não culpa
.

Alude que o
paciente ostenta predicados pessoais que
o
credenciam a responder ao processo em liberdade
, eis que
é primário, ostenta bons antecedentes, indicou a residência da sua mãe onde reside e
tem

trabalho regular e
lícito,
r
azões
pela
s quais

seu
encarceramento preventivo deve ser substituído por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 da Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima cons
ignadas, liminarmente,
postul
ou
a
concessão da ordem para
que
fosse
revogada a prisão preventiva do paciente;
e,

subsidiariamente,
a substituição da
prisão preventiva
por medidas cautelares diversas da prisão
.

E
, no mérito,
a convocação em definitivo da medida de urgência
porventura
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
226489687
, sendo dispensadas as informações à autoridade indigitada de coatora.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
227348696
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A
autoridade judiciária d
e
primeira instância decretou a prisão preventiva da paciente com base
nos seguintes argumentos:

[...] Por outro lado, em análise ao periculum
libertatis
, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, uma vez que
foi surpreendido transportando considerável quantidade de substância entorpecente, bem como o modus operandi, o qual visava sua distribuição, venda e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas.

Outrossim,
verifica-se que a forma de acondicionamento e a quantidade de substância entorpecente apreendida, sendo 07 (sete) unidades de Substância análoga a Cocaína acondicionados em tabletes, mais o valor encontrado em notas (R$ 2.365,00), são fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Assim necessário prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social. [...]

C
onquanto o impetrante tenha afirmado que mais de 7 kg (sete quilogramas) de cocaína não seria elemento suficiente para justificar o acautelamento do meio social, este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
A expressiva
quantid
ade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a apreensão de grande quantidade de droga justifica a decretação ou manutenção da prisão preventiva:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.

2. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada no fato de ter sido apreendida com o Agravante substancial quantidade de entorpecente, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes
.

3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, no caso.

Precedente.

4. Considerada a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 772.182/RS, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma,
julgado em 18/10/2022,
DJe
de 24/10/2022)

Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o agravante foi preso em flagrante transportando grande quantidade de drogas na mala do veículo
que dirigia
, totalizando três tijolos de maconha pesando 9.300g, 460,970g e 11.900g, respectivamente.

3. Agravo regimental desprovido
.

(
AgRg
no HC n. 763.887/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 24/10/2022)
Destacamos

Diante disso, é imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente é circunstância que configura a existência do
periculum
libertatis
justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, que, por isso, não pode ser considerada desfundamentada.

A
lém
do mais
,
a
investigação criminal se encontra em seu nascedouro e não se tem notícia, ainda, acerca de eventual busca exploratória no aparelho celular apreendido com o paciente, tampouco do relatório de investigação que poderá trazer novos elementos
de convicção
para
embasar a análise

do
seu
status

libertatis
.

Conforme
consta no
relatório
, o impetrante alega que o paciente é “mula do tráfico”, razão pela qual não
deve
ser mantido preso preventivamente apenas com base na quantidade drogas, uma vez que
esse é o entendimento do
Supremo
Tribunal
Federal
.

No entanto, o pleito não merece prosperar
,
porque,
para se analisar a supracitada tese, faz-se necessária
a incursã
o no contexto fático probatório
,
que não é viável nesta estreita via do
habeas corpus,

na medida em q
ue n
ão comporta dilação probatória
.

Aliás, acerca do tema, veja-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

[...]
A tese atinente à ocorrência de mula do tráfico se reveste de matéria a ser analisada no âmbito da instrução processual, a fim de verificar, objetivamente, o nível de envolvimento do paciente com a conduta, supostamente, perpetrada; estando impossibilitado este Tribunal de realizar o aprofundamento no que tange à aventada condição de "mula", porquanto exige revolvimento de m
atéria fático-
probatória
. [...]

(
TJMT,
N.U 1005871-45.2022.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022,
Publicado
no DJE 23/05/2022)
Destacamos

[...]
A tese de que o paciente teria atuado tão somente como “mula” não comporta análise na via estreita do habeas corpus, visto que exigiria uma maior incursão no acervo fático-probatório do feito correlato, o que não se compatibiliza com o rito célere e sumário do writ. Ademais, a natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in
casu

[...]
.

(
TJMT,
N.U 1004032-82.2022.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022,
Publicado
no DJE 13/04/2022)
Destacamos

[...]
O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada condição de “mula” do paciente demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos
. [...]
.

(
TJMT,
N.U 1022893-53.2021.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 14/02/2022)

Destacamos

Por conseguinte,
embora o ordenamento jurídico reconheça a liberdade como regra,
o

carcer
ad
cautelam

imposto
ao
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
o
periculum

libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a
ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o

fumus

comissi

delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, pois
que o paciente
confessou o transporte da elevada quantidade de droga.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º,
do Código de Processo Penal –,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:

“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.
Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente e, no caso em tela, a grande quantidade e nocividade de
cocaína
aprendida com
o
paciente em
veículo previamente preparado para o transporte
, são circunstâncias que revelam
sua periculosidade.

Daí por que
no caso em deb
ate, não se mostra suficiente a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art.
319 do Código de Processo Penal
eis que

as circunstâncias do
delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Por outro viés, embora o impetrante alegue que
a prisão do paciente
violaria
o
s
princípio
s
da presunção da não culpa
e
da homogeneidade, sabe-se que prisão cautelar não ofende o
s
referido
s
princípio
s
, uma vez que tem natureza meramente processual e com finalidade completamente distinta da prisão-pena.

Isso porque,
é cediço que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312
do Código
de Processo Penal, isoladamente, não fere o
s
postulado
s
em referência e independe de trânsito em julgado de
eventual sentença condenatória.

Além
do mais
, a simples possibilidade de o paciente, eventualmente, viera ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque, consoante acima afirmado, toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Finalmente, a despeito de o impetrante ter
alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, endereço fixo e ocupação lícita, é necessário asserir que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, nos exatos termos do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo
improcedentes
os pedidos deduzidos em favor de
Rafael Augusto da Silva Trigueiro
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024